Tribunal: TJMT
Processo: 1020950-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020950-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), OPUS - SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), RAPHAEL MONTEIRO DO PRADO - CPF: 027.956.231-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020950-35.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: OPUS - SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO SEM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CLÁUSULA DE CESSÃO DE CRÉDITO A TERCEIROS - SITUAÇÃO RELACIONADA AO ART. 286 DO CC – EXTRACONCURSALIDADE – NÃO APLICAÇÃO DO §3o DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se no contrato bancário há cláusula que autoriza o credor a qualquer tempo ceder, transferir ou dar em penhor a terceiros o crédito oriundo do instrumento, a hipótese é de cessão de crédito prevista no art. 286 e seguintes do CC, que não se confunde com a constituição de cláusula de alienação fiduciária de direitos creditórios. Trata-se de crédito concursal, pois não se enquadra nas situações de extraconcursalidade elencadas no §3o do art. 49 da Lei 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020950-35.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: OPUS - SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1020950-35.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Recuperação Judi
cial, julgou improcedente a Impugnação à Relação de Credores.

O agravante alega que seu crédito decorre da Operação BB GIRO EMPRESA n. 404.208.089 e não está sujeito aos efeitos da Recuperação, pois há cláusula de cessão creditícia a seu favor (§ 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005).

Diz que a cessão está prevista na cláusula 28a do pacto e que, “
ao contrário do fundamento levantado pelo Magistrado na decisão ora guerreada, não houve desrespeito por parte do Banco do Brasil em relação ao artigo 33 da Lei 10.931/2004, posto que o OBJETO da Cessão Fiduciária em comento foi claramente identificado como “exatas quantias que se tornarem exigíveis, os valores provenientes do pagamento dos créditos mencionados na cláusula VIGÉSIMA SEXTA” do aludido Contrato”
(id no 60867978 - Pág. 5).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (id n. 67376992).

Contraminuta apresentada (
id n. 65730482
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020950-35.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: OPUS - SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Impugnação ao Crédito em que o agravante aduz que foi arrolado na RJ como credor de R$ 84.778,43 na classe quirografária quando o correto seria a inclusão de apenas R$ 34.778,43, pois os 50 mil restantes referem-se ao contrato no 404.208.089, que é extraconcursal por ser garantido por cláusula de cessão fiduciária.

Diz que a cessão está prevista na cláusula 28a da avença e que,

“
ao contrário do fundamento levantado pelo Magistrado na decisão ora guerreada, não houve desrespeito por parte do Banco do Brasil em relação ao artigo 33 da Lei 10.931/2004, posto que o OBJETO da Cessão Fiduciária em comento foi claramente identificado como “exatas quantias que se tornarem exigíveis, os valores provenientes do pagamento dos créditos mencionados na cláusula VIGÉSIMA SEXTA” do aludido Contrato”
(id no 60867978 - Pág. 5).

Para melhor compreensão da controvérsia seguem transcritas as cláusulas mencionadas:

VIGÉSIMA SEXTA – CESSÃO DE CRÉDITOS
– Fica
o Financiador autorizado
, a qualquer tempo,
ceder, transferir, dar em penhor o crédito oriundo deste instrumento,
bem como ceder os direitos, títulos, garantias ou interesses seus
a terceiros
, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional.

VIGÉSIMA OITAVA
– Como forma e meio de efetivo pagamento da dívida decorrente deste Instrumento, que se compõe de principal, juros, correção monetária e demais obrigações legais e convencionais,
a Financiada cede e transferem ao financiado, em caráter irrevogável e irretratável, por esta e melhor forma de direito, a modo pró solvendo, e nas exatas quantias que se tornarem exigíveis, os valores provenientes do pagamento dos créditos mencionados na cláusula VIGÉSIMA SEXTA, retro convencionada.
A cessão ora efetivada resolver-se-á de pleno direito, nos termos do art. 128 do Código Civil, se por qualquer outro meio, a dívida for inteiramente paga, anteriormente à liquidação dos créditos registrados em cobrança. Se por qualquer razão, os direitos cedidos não propiciarem valor suficiente para a integral realização do montante exigível, poderá o financiador receber o saldo específico então disponível, amortização do aludido montante, e imputar, sobre os valores faltantes, juros, juros de mora, correção monetária e quaisquer outros encargos legais e convencionais à conta deste financiamento, que, juntamente com tais acréscimos, continuarão exigíveis. O produto da cobrança dos créditos será lançado em conta de depósitos vinculada à liquidação das obrigações pecuniárias aqui assumidas pela financiada. O financiador poderá admitir, todavia, que essa conta seja utilizada pela financiada, desde que registrados novos créditos naquelas condições, sempre assegurada a liquidação do empréstimo.

Como visto, dessa leitura não se identifica a constituição de garantias de cessão fiduciária de crédito, como alega

o agravante.

A cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, tais como os títulos de crédito, está disciplinada no art. 66-B, da Lei

4.728/65, introduzida pela Lei 10.931/2004. O §4o desse artigo estabelece que aplicam-se a ela os arts. 18 a 20 da Lei 9.514/97.

Segundo o art. 18 da Lei 9.514/97,
O contrato de cessão fiduciária em garantia opera a transferência ao credor da titularidade dos créditos cedidos, até a liquidação da dívida garantida
, e o inciso V complementa que além de outros elementos o contrato deve conter a identificação dos direitos creditórios objeto da cessão fiduciária.

Conforme a cláusula 28a do pacto em discussão “
a Financiada cede e transferem ao financiado, em caráter irrevogável e irretratável, por esta e melhor forma de direito, a modo pró solvendo, e nas exatas quantias que se tornarem exigíveis,
os valores provenientes do pagamento dos créditos mencionados na cláusula VIGÉSIMA SEXTA
, retro convencionada”.

Todavia, a cláusula 26a faz referência à possibilidade do
financiador ceder o crédito oriundo do contrato a terceiros
, ou seja, cuida-se de cessão de crédito disciplinada nos arts. 286 a 298 do CC,

e não de alienação fiduciária
.

E a cláusula 28a enuncia que, caso a agravada ceda o crédito objeto do contrato a terceiros, o valor que ela receber será utilizado para saldar o débito.

Assim, a hipótese não é de crédito extraconcursal não sujeito à recuperação judicial, pois não se cuida de contrato
garantido por alienação fiduciária, arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio (§3o do art. 49 Lei 11.101/2005).

Diante disso, a decisão pela improcedência da Impugnação deve ser mantida, acrescida de outros fundamentos.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020